Tribunal: TJMT
Processo: 1011388-68.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011388-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em Exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, envolvendo a cobrança de créditos tributários de Certidões de Dívida Ativa oriundas de multas administrativas aplicadas pelo Procon/MT.

II – Questão em Discussão

2. (i) Saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória nos embargos à execução; (ii) analisar a nulidade dos processos administrativos que originaram as multas, diante de alegada violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) verificar a adequação das multas aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) aferir a legitimidade da condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal.

III – Razões de Decidir

III.1 – Preliminar

3. Não houve cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide, com base em provas documentais suficientes, está em conformidade com os arts. 370 e 371 do CPC, e não causou prejuízo concreto à parte apelante.

4. Preliminar rejeitada.

III.2 – Mérito

5. Os processos administrativos respeitaram os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme art. 5o, LIV e LV, da CF/1988, e Decreto no 2.181/1997.

6. A revisão judicial limita-se à análise da legalidade e razoabilidade dos atos administrativos, não sendo identificada ilegalidade nos atos do Procon/MT.

7. As multas aplicadas foram fundamentadas em práticas abusivas, em violação ao CDC (arts. 39, V, e 51, IV), devidamente apuradas nos processos administrativos.

8. A inexistência de infração não ficou demonstrada nos autos.

9. As penalidades observaram os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das infrações e a condição econômica da apelante, nos termos do art. 57 do CDC e do Decreto no 2.181/1997.

10. Multas compatíveis com os objetivos punitivos e pedagógicos da legislação consumerista.

11. A condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução é legítima, por tratar-se de ação autônoma, conforme art. 85 do CPC e precedentes do STJ (REsp 1.520.710/SC).

12. Não há bis in idem na condenação, pois os valores destinados ao FUNJUS têm natureza distinta e não se confundem com os honorários advocatícios.

IV – Dispositivo e Tese

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"O julgamento antecipado da lide, com base em provas documentais suficientes, não configura cerceamento de defesa."

"É legítima a aplicação de multas administrativas pelo Procon/MT, desde que respeitados os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

"A condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal é legítima e não configura bis in idem, mesmo quando os valores das CDAs incluírem valores destinados ao FUNJUS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 85, 370, 371; CDC, art. 57; Decreto no 2.181/1997, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.520.710/SC; AgRg no Ag 1018305/RS; TJMT, AC, 1000554-75.2023.8.11.0018, TJMT, AC 00022541620178110018; TJMT, AC
TJMT 0503099-87.2015.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal no 1011388-68.2023.8.11.0041, nos quais se discute a exigibilidade de créditos tributários provenientes de Certidões de Dívida Ativa (CDAs) oriundas de multas administrativas impostas pelo Procon estadual.

Os embargos, que questionam a validade de cinco CDAs (2023101316, 2023101328, 2023101322, 2023101347 e 2023101315), no valor total de R$ 346.365,44, foram julgados improcedentes pelo juízo
a quo
, que entendeu pela regularidade dos atos administrativos que embasaram a cobrança, além de condenar a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC

Inconformada, a apelante sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem indeferiu a produção de provas indispensáveis ao deslinde da controvérsia, violando os arts. 5o, LIV e LV da Constituição Federal e o art. 369 do CPC.

No mérito, defende a nulidade dos processos administrativos que originaram as multas, pela ausência de fundamentação das decisões do Procon/MT e desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Sustenta a inexistência de infração ao Código de Defesa do Consumidor ou às normas regulatórias setoriais aplicáveis.

Argumenta que as multas impostas seriam excessivas e que os valores ultrapassariam em muito os danos alegados pelos consumidores reclamantes, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia dos autos em analisar a legalidade e a razoabilidade das multas administrativas aplicadas pelo Procon/MT à apelante, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., bem como a regularidade dos processos administrativos que embasaram as Certidões de Dívida Ativa objeto da presente execução fiscal.

A apelante sustenta a nulidade das penalidades impostas, seja pela ausência de fundamentação e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa nos processos administrativos, seja por desrespeito aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Além disso, argui a necessidade de dilação probatória, razão pela qual analiso, de início, a preliminar suscitada.

I – DA PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova técnica e testemunhal, comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado, como destinatário das provas, determinar as que julgar necessárias ao deslinde do feito e indeferir aquelas que considerar irrelevantes ou protelatórias.

No caso em tela, o juízo de origem fundamentou adequadamente que o conjunto probatório documental constante dos autos era suficiente para o julgamento da controvérsia, a qual se refere predominantemente à análise da legalidade e razoabilidade das multas administrativas aplicadas pelo Procon/MT. Trata-se, portanto, de matéria de direito, passível de solução mediante a interpretação dos documentos e argumentos apresentados, sendo desnecessária a realização de dilação probatória.

No mais, cediço que o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, desde que a decisão judicial esteja devidamente fundamentada e se baseie em conjunto probatório apto a embasar o convencimento do julgador. Nesse sentido, dispõe o art. 371 do CPC:
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tenha promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”
.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que cabe ao juiz dispensar a produção de provas que se mostrem desnecessárias ou protelatórias. Confira-se:

"O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias."
(AgRg no Ag 1018305/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 19/06/2008, DJe 01/07/2008)

No presente caso, não há elementos que indiquem que a produção de outras provas seria indispensável ou que o julgamento antecipado tenha causado qualquer prejuízo concreto à parte apelante.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante.

II – DO MÉRITO

II.1 - Da alegação de nulidade dos processos administrativos

A apelante sustenta a nulidade dos processos administrativos que culminaram na aplicação das multas pelo PROCON/MT, alegando ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação.

Contudo, tal alegação não procede. Os processos administrativos observam os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, conforme disposto nos arts. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como no Decreto no 2.181/1997, que organiza o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Como bem destacado pelo juízo de origem, o PROCON detém competência legal para fiscalizar e aplicar penalidades, com a devida observância aos trâmites normativos e legais.

A revisão de sanções administrativas pelo Poder Judiciário, como é cediço, está limitada à análise da legalidade e razoabilidade do ato, sem que se admita a substituição do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. No caso, o ato do PROCON/MT encontra-se devidamente fundamentado e em conformidade com os princípios constitucionais e legais, não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

A jurisprudência desta Câmara é pacífica nesse sentido:

Direito do consumidor. Agravo interno.
Legalidade
de
multa

administrativa
aplicada pelo
PROCON
. Observância ao contraditório e ampla defesa. Razoabilidade e proporcionalidade na sanção. Majoração dos honorários advocatícios.
[...] "1. É legal a aplicação de
multa

administrativa
pelo
PROCON
quando observados os princípios do contraditório e ampla defesa, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 57 do CDC.

(N.U 1000554-75.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Portanto, não subsiste o fundamento de nulidade dos processos administrativos.

II.2 - Da alegação de inexistência de infração

A apelante também sustenta a inexistência de infração às normas consumeristas, argumentando que suas condutas estariam em conformidade com a legislação aplicável.

Entretanto, os autos evidenciam que as penalidades foram aplicadas em razão de práticas reiteradas consideradas abusivas, incluindo cobranças indevidas e ausência de informações claras aos consumidores, em violação ao Código de Defesa do Consumidor (arts. 39, V, e 51, IV). Tais infrações foram apuradas em procedimentos administrativos regulares, conforme já analisado.

Como se vê dos autos, as multas aplicadas à apelante decorrem de reclamações formuladas por cinco consumidores, e as condutas praticadas pela recorrente foram devidamente verificadas nos processos administrativos no 0116-009.636-8; 001.001.19-0004864; 51.001.001.17-0038233; 51.001.002.17-0038663 e 51.001.001.18-0002955

As infrações foram devidamente caracterizadas, não havendo que se falar inexistência.

II.3 - Da alegação de excessividade das multas

Quanto à multa administrativa aplicada pelo PROCON, consigno que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, conforme estabelece o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil. No caso, o PROCON/MT observou as disposições normativas aplicáveis, fundamentando a aplicação da penalidade com base na gravidade da infração, na vantagem auferida, na condição econômica do agravante e na extensão do dano aos consumidores, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 28 do Decreto Federal no 2.181/97.

A penalidade aplicada revela-se compatível com os objetivos pedagógicos e preventivos que permeiam a legislação consumerista, especialmente quando se considera a capacidade econômica do agravante, instituição financeira de porte expressivo. Uma sanção de valor irrisório não apenas enfraqueceria o caráter dissuasório da multa, mas também representaria um descompasso com a relevância social da conduta apurada e com a proteção coletiva assegurada pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência reforça a legalidade da fixação das multas pelo PROCON:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARATER PUNITIVO E PEDAGÓGICO - VALOR MANTIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORPARIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...] 2. A multa aplicada pelo PROCON tem caráter de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular voltar a cometer outras infrações, nos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em redução pelo Poder Judiciário.

(TJ-MT - AC: 00022541620178110018, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

Verifico, assim, que a fixação das multas observou os critérios legais e não se mostra desproporcional, sendo inviável sua revisão pelo Judiciário.

II.4 - Dos honorários advocatícios

A apelante argumenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos presentes autos seria indevida, sob o fundamento de que as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) já contemplariam valores destinados ao FUNJUS – Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado, configurando, assim, um
bis in idem
.

Entretanto, tal alegação não merece acolhimento. Inicialmente, destaca-se que os embargos à execução configuram ação autônoma de conhecimento, distinta da execução fiscal que lhes deu origem. Assim, a condenação em honorários advocatícios nos embargos é legítima, como previsto no caput do art. 85 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no julgamento do REsp 1.520.710/SC, que fixou a possibilidade de condenação autônoma em honorários advocatícios em sede de embargos à execução, independentemente da execução fiscal originária:

"
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas.
" (STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27/02/2019).

Cumpre salientar que a inclusão do FUNJUS na CDA executada refere-se a um valor destinado à Fazenda Pública em razão da multa administrativa, e não a verbas sucumbenciais devidas em ações judiciais. O FUNJUS possui natureza distinta e decorre de previsão legal própria, prevista no art. 120 da Lei Complementar Estadual no 111/2002, não se confundindo com os honorários advocatícios fixados em razão da sucumbência.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que os valores das CDAs tenham sido efetivamente recolhidos ao FUNJUS pela recorrente, inviabilizando, por consequência, qualquer alegação de
bis in idem
.

Nesse ponto, a jurisprudência deste Tribunal é clara ao estabelecer que:

"
É devida a condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução, por se tratar de ação autônoma, independentemente da inclusão do FUNJUS na CDA executada.
" (TJMT, RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Julgado em 02/10/2024).

Dessa forma, a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos presentes embargos à execução, encontra-se devidamente amparada na legislação processual e na jurisprudência consolidada, não havendo que se falar em qualquer irregularidade ou
bis in idem
.

III – DA PARTE DISPOSITIVA

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na integralidade a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025